Tribunal: STF
Processo: HC 255219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Pinto Saraiva, em favor de Alessandro Domiciano Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 962.767/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALESSANDRO DOMICIANO SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento da Apelação Criminal n. 0243070-12.2022.8.19.0001. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, porquanto as instâncias de origem consideraram a quantidade e variedade de drogas para afastar o tráfico privilegiado, o que configura fundamento inidôneo 



    Alega, ainda, insuficiência probatória para condenação pelo crime do art. 40, V da Lei n. 11.343/2006. 



    Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento de pena. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) a análise e consequente concessão de Medida Liminar, que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o paciente responder o presente habeas corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, lavrando-se e expedindo-se em favor dele o alvará de soltura, para que seja posto imediatamente em liberdade, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus; b) o parecer do ilustre representante do Ministério Público Federal; c) a concessão da presente Writ de Habeas Corpus, para confirmar a liminar eventualmente deferida em definitivo reconhecendo as ilegalidades apontadas para: c.1 – que seja reformada a sentença para determinar a aplicação do paragrafo 4 do art. 33 da lei 11.343, em seu patamar máximo legal, com consequente redimensionamento da pena, na forma da lei; c.2 – que seja o paciente absolvido do crime previsto no art. 40, V da lei 11343, tendo em vista que não há fundamentação na sentença e acórdão confirmatório sobre quais elementos estaria embasado tal condenação bem como não existir elementos nos autos, além da confissão, para embasar tal condenação.”



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é inadmissível.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, não pode ser conhecido o pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto é matéria não constante do ato apontado como impugnado, exatamente porque não houve pedido nesse sentido.



    De todo modo, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    No HC 929.317/STJ, impetrado em favor do paciente, o STJ registrou:



    Ademais, na hipótese, inexiste constrangimento ilegal manifesto capaz de justificar o excepcional conhecimento do writ, porquanto, como bem asseverou o Parquet Federal, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (6,430 kg de maconha), bem como a apreensão de uma arma de fogo com 17 cartuchos e 18 munições extras, tem-se por devidamente fundamentada a decisão que afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, visto que “a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade da valoração da apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, como fundamento indicativo de dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante” (AgRg nos EDcl no AREsp, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgamento em 15/8/2023, Publicação DJe em 22/8/2023) – (fls. 99/100 – grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente